Tribunal: STF
Processo: ARE 1308567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE FAZENDA. LCE 62/2005. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. RESPEITO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não há que se falar em prescrição do fundo de direito. O alegado direito dos autores/apelados (servidores públicos) de que merecem ser enquadrados em novo cargo e receber as diferenças remuneratórias constitui relação de trato sucessivo. que se renova mês a mês. Apenas as prestações anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação serão alcançadas pela prescrição. Preliminar rejeitada. 2 - O art. 4°, §2°, da Lei Complementar n° 622/005 previu que ficam transformados os atuais cargos de Contador. Técnico Especializado, Agente Administrativo, Assistente Técnico, Escriturário, Técnico em Contabilidade, Auxiliar de Serviço, Auxiliar de Administração, Auxiliar Técnico, Datilógrafo. Eletricista, Motorista, Oficial de Administração, Técnico em Administração, Telefonista, Vigilante. Zelador e Prestador de Serviço, lotados na Secretaria da Fazenda do Estado do Raul. até 06 de outubro de 1989, no cargo de Técnico da Fazenda Estadual. 
    Nesse contexto. restando comprovado que todos os requerentes/apelados se subsumiram à previsão do art. 4°. §2°. da LCE 62/2005 não há óbice ao enquadramento pretendido. O art. 46 da LCE 62/2005 estabelece que os acréscimos remuneratórios serão implantados em folha de pagamento da seguinte forma 50% (cinquenta por cento) em janeiro de 2007 e 50% (cinquenta por cento) em dezembro de 2007 Todavia. em respeito ao prazo de prescrição quinquenal, impõe-se o pagamento das respectivas parcelas remuneratórias a partir de 10/0112009, haja vista o ajuizamento da ação ocorrido em 10/01/2014 (prescrição quinquenal) . Recurso conhecido e desprovido em reexame necessário mantida sentença." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, XV; 40, § 9º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente